Tribunal: TJDFT
Processo: 0755351-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755351-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODIVALDO DOMINGUES DO ESPIRITO SANTO, ALESSANDRA SILVA VIEIRA DOMINGUES AGRAVADO: CASA JUBILEU PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS LTDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indeferimento A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, verifico que os recorrentes não cumpriram integralmente a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Segundo o recorrente, sua condição financeira não permite arcar com as custas do processo, sem por em risco sua própria subsistência. Defendem que a recorrente se dedica integralmente às atividades do lar, dependendo da renda do marido. Este, por sua vez, narra estar passando por um tratamento de saúde, o qual aumentou de maneira vultosa seus gastos. Ocorre que a alegação não condiz com a prova juntada. Isso porque os extratos de cartão de crédito têm faturas de cerca de trezentos reais. Ou a condição não gerou gastos tão altos assim, ou estão sendo pagos por meio de conta bancária com extrato não juntado aos autos. Demais, o comprovante de Imposto de Renda de 2024 demonstra que o recorrente possui ao menos 3 imóveis e dois veículos. Não se pode afirmar, nesse contexto, tratar-se de pessoa sem patrimônio. O conjunto fático-probatório revela, na verdade, situação econômica dissonante da incapacidade financeira do núcleo familiar. Com efeito, reputo que os recorrentes deixaram de comprovar satisfatoriamente a sua hipossuficiência econômica. Ressalto que a alegação de que os gastos com medicamentos são altos é incompatível com o extrato de cartão de crédito juntado aos autos, reputando ao indício de omissão de provas que poderiam esclarecer a sua real situação econômica. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator